Tribunal: TJMT
Processo: 0000856-97.2015.8.11.0052
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000856-97.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VAGNER SANTANA DA SILVA - CPF: 059.209.881-85 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), Fabio Hipolito Santos (VÍTIMA), RAFAEL ALAN LIZIERI DOS SANTOS - CPF: 016.579.361-98 (ASSISTENTE), MAURICIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 012.869.184-05 (ASSISTENTE), LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO - CPF: 038.932.691-77 (ASSISTENTE), SANDRO LUIZ SANTANA - CPF: 627.615.871-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO HIPOLITO SANTOS - CPF: 694.692.291-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO EM PARTE O 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO
–
AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA EVIDENCIADA – INDÍCIOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – ART. 155 DO CPP –
IN DUBIO PRO REO
–
2.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – VERBA JÁ ARBITRADA PELO JUÍZO
A QUO
ABRANGENDO A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – APELO

PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“(...) Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa [...].” (TJMT, AP n° 000215074.2019.8.11.0011) (...)”
(N.U 1001121-25.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023). Portanto, se a prova da autoria delitiva se limita àquelas colhidas exclusivamente na fase inquisitiva, a absolvição do réu é medida que se impõe.

2. Inexiste razão para o arbitramento de novos honorários ao Defensor Dativo nesta instância revisora, se o juízo
a quo
já fixou a verba por ocasião da sentença, os quais devem abranger o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive perante as instâncias superiores, se for o caso, nos termos estipulados pelo art. 305, I, e art. 1.12.6, inc. I, da CNGC e art. 6º, I, do Provimento n. 09/2007-CGJ. Aliás, o valor arbitrado no importe de 4.5 URH (R$ 5.352,66) se mostra razoável, considerando-se
a tabela de honorários advocatícios da OAB, e os atos processuais efetivamente praticados (
participação na audiência instrutória, oferecimento de alegações finais e interposição de apelo)
e a complexidade do feito
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Vagner Santana da Silva
, contra a sentença anexada sob Id. 179953629, em que foi condenado como autor do crime de
Adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(
art. 311, CP)
, à pena de
3 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
.

Em suas
razões
, almejou a
absolvição
por insuficiência de prova para a condenação, além da
complementação de honorários advocatícios
ao defensor dativo em virtude a sua atuação da
fase recursal
(Id. 179954651).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 179954654).

Em seu parecer, a
PGJ opinou pelo total
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 184591194):

“Recurso de Apelação. Condenação pelo crime capitulado no artigo 311 do Código Penal. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Possibilidade. Ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva. Pedido de majoração dos honorários arbitrados para a defensora dativa. Proporcionalidade do valor estabelecido pela magistrada singular, contudo, há necessidade de complementá-lo em razão da atuação na seara recursal. Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Pedi vista destes autos para melhor compreensão da matéria posta em julgamento. E, após analisar estes autos, cheguei a mesma conclusão do relator, com exceção do ponto referente ao pedido
de fixação de honorários suplementares ao defensor dativo
Amós Medeiros dos Santos
, que
defendeu os interesses de
Vagner Santana da Silva
.

Isso porque, em relação ao pedido de fixação dos honorários após
a sentença que,
in casu
, seriam oriundos da apresentação das razões recursais, em que pese este magistrado já tenha se manifestado pela impossibilidade de se conceder tal pleito, por entender que a verba honorária arbitrada pelo judicante da primeira instância incluía a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, segundo as disposições contidas no já
revogado
art. 305, caput e seu inciso I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (N.U 0000538-35.2008.8.11.0093, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 07/02/2020), regra atualmente reproduzida no art. 89 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial.

Entretanto, a interpretação anteriormente adotada por este magistrado não mais se justifica após o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na fixação das teses do
Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça
, pois naqueles julgamentos especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos nos
processos criminais
, ficou explícita a necessidade de observância das regras previstas no art. 85 do Código de Processo Civil, na medida em que esse dispositivo legal trata a temática de forma mais abrangente, como se vê do item 12 da ementa do Recurso Especial n. 1.656.322/SC:

[...] 12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo segundo, o qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º". [...]
.
Destacamos

E das disposições do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, extrai-se que o tribunal aumentará os honorários fixados na sentença, na medida em que o valor nela fixado não poderia abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo de recurso interposto contra essa decisão terminativa, tampouco o sentenciante poderia avaliar a qualidade de uma peça que sequer existe na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação do causídico no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito normativo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
Destacamos

Nesse contexto, é forçoso concluir que a exegese desse dispositivo do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de honorários do advogado dativo no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este relator conferia às normas de cunho meramente administrativo deste Tribunal de Justiça compiladas, hoje, no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria, verifica-se que o trabalho executado pelo defensor dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito desta Corte que, por seus integrantes, fixará novo montante a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

No caso sob apreciação, insta registar que, neste recurso de apelação, o defensor dativo
Amós Medeiros dos Santos

apresentou tese semelhante à versada em sede de memoriais finais, por
consequência, pela interposição do recurso de apelação em favor de Vagner Santana da Silva, embora a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de 5 URHs para a interposição do recurso (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX), com base na fundamentação acima apresentada, arbitro ao defensor dativo os honorários complementares em 3 (três) URHs, que equivalem a R$ 3.568,43 (três mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), quantia que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1656322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a
fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação doshonorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso detodos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5º, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
aprópria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há

prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.
5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estadode Santa Catarina, constata-se total descompasso entre aremuneração por um mês de serviços prestados pelo DefensorPúblico e o que perceberia um advogado dativo, por atuaçãoespecífica a um ou outro ato processual.

[...].

(STJ,REsp1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23.10.2019 e publicado no DJede 04.11.2019)
Destacamos

Posto isso, acompanho o relator para
dar parcial provimento
ao recurso de
apelação interposto por
Vagner Santana da Silva,
para absolvê-lo do crime de adulteração de sinal identificador de veículo
(art. 311 do Código Penal)
,
com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, em dissonância parcial do relator, arbitro honorários suplementares para ao advogado
Amós Medeiros dos Santos
, inscrito na OAB/MT 21.378, no importe de
3 (três) URHs
, que equivalem a R$ 3.568,43 (três mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024